Tribunal: CARF
Processo: 10320.002037/2004-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002037/2004-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.912 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2022
Recorrente
T. DE JESUS S. SODRE ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. TERMO DE OPÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ATIVIDADE
VEDADA.
Tratando-se de opção pelo Simples, incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, do exercício de atividade não
vedada.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional o contribuinte que exerça atividade vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002037/2004-45
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.912 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.002037/2004-45

Trata-se de retorno dos autos a este colegiado para manifestação quanto as demais
matérias alegadas no recurso voluntário, nos termo da decisão proferida no Acórdão 9101-
004.171 – 1a Turma, de 8 de maio de 2019, assim ementado (fls. 159 a 167):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. VEDAÇÃO À OPÇÃO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
REPARAÇÃO,
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
APARELHOS
DE
REFRIGERAÇÃO
E
VENTILAÇÃO
DE
USO
INDUSTRIAL.
IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
Súmula CARF no 81: É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade
anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.
Superado apenas um dos argumentos que permitiriam a opção da contribuinte pelo
SIMPLES, e tendo a decisão recorrida tratado apenas deste, faz-se necessário o retorno
dos autos à turma a quo para análise das demais matérias alegadas no recurso
voluntário.
No caso em tela, o Contribuinte solicitou sua exclusão do Simples em 30/06/2004,
com efeito a partir de 01/01/2005, por exercício de atividade econômica vedada de opção no
Simples a partir de 07/04/2000 (CNAE 29246/02 – Instalação, reparação e manutenção de
máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial).
Contudo, a exclusão se deu a partir 01/01/2002, conforme ADE DRF/SLS
503.784, de 02/08/2004 (fl. 13).
Inconformado, o contribuinte então apresentou SRS – Solicitação de Revisão da
Exclusão do Simples (fl. 03), argumentando pela exclusão com efeito apenas a partir de
01/01/2005.
Por sua vez, a DRJ/Fortaleza indeferiu a solicitação de revisão da exclusão (fls.
27/37), pois a Contribuinte não apresentara argumento e/ou documento visando a descaracterizar
o exercício de atividade vedada desde a data de opção pelo Simples. Assim, por exercício de
atividade impeditiva de opção pelo Simples nos termos dispostos no artigo 9° da Lei n°
9.317/1996, considerou justificada sua exclusão desde 01/01/2002.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte defendeu sua manutenção no
Simples até 31/12/2004, por considerar (i) que a vedação constante do inciso XIII do art. 9° da
Lei 9.317/96, revogada pela Lei Complementar no 123/2006, impedia apenas o exercício de
atividade pela pessoa jurídica envolvendo prestação de serviço profissional de engenheiro
(profissão regulamentada), que não é o caso da contribuinte já que a atividade de instalação e
manutenção de aparelho de ar condicionado prescinde de tal profissional; e (ii) a Lei
10.964/2004 expressamente excetuou da restrição de que trata o inciso XIII do art. 9o da Lei n°
9.317/1996 os “IV serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de
informática (Redação dada pela Lei n° 11.051/2004)” e os “V serviços de manutenção e
reparação de aparelhos eletrodomésticos (Redação dada pela Lei n° 11.051/2004)”, sendo que
seus parágrafos expressamente determinam a aplicação retroativa de tais exceções.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.912 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.002037/2004-45

Nesta seara, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário,
determinando a manutenção da Contribuinte no Simples até 31/12/2004, por aplicação retroativa
da Lei Complementar no 123/2006 que deixara de vedar a opção pelo Simples quanto à citada
atividade econômica da contribuinte.
O Recurso Especial foi conhecido para que o processo retornasse com retorno
colegiado de origem para analise das demais matérias e fundamentos do recurso especial não
analisados pela decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso é tempestivo, razões pelas quais dele se conhece.
No caso concreto não estamos diante da aplicação da Lei Complementar no
123/2006, mas tão somente do inciso XIII do art. 9° da Lei 9.317/96 e na possibilidade da sua
aplicação retroativa à 2002, tendo em vista as alterações promovidas pelas Leis n° 11.051/2004 e
10.964/2004.
Segundo o Recorrente a vedação constante do inciso XIII do art. 9° da Lei
9.317/96 não lhe alcança e ainda a Lei 10.964/2004 teria expressamente excetuado da restrição
de que trata o inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/1996 os serviços de: (i) instalação,
manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática (Redação dada pela Lei n°
11.051/2004) e (ii) de manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos (Redação dada
pela Lei n° 11.051/2004)”, cujos parágrafos expressamente teriam determinado a aplicação
retroativa de tais exceções.
No caso dos autos, porém, a empresa afirma se dedicar à atividade de instalação,
reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial.
Compreendo que a atividades desempenhadas pela contribuinte não estão dentre
as previstas na Lei 10.964/2004, não podendo o ar condicionado industrial ser considerado uma
espécie de “máquina de escritório e de informática” ou de “aparelho eletrodoméstico”.
Em relação à sua atividade, verifica-se que a empresa fez a opção pelo Simples
em 07/04/2000, na atividade 2924-6/02 – Instalação, reparação e manutenção de máquinas e
aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial, que a autoridade administrativa
considerou vedada à opção.
Contudo, o Recorrente não apresentou nenhum argumento e/ou documento
visando descaracterizar o exercício da atividade mencionada desde a data da opção no Simples.
Desse modo resta claro que a partir de 07/04/2000 a empresa passou a exercer atividade
impeditiva à opção do Simples nos termos dispostos no artigo 9° da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, que enumera as hipóteses em que as pessoas jurídicas, ainda que legalmente
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.912 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.002037/2004-45

enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, não podem optar pelo
Simples.
Entre as hipóteses que o legislador determinou como definidoras do
enquadramento no Simples, temos:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica (Alterado pelo art. 6° da Lei
no 9.779/99):
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro , arquiteto, fisico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
O exercício de qualquer atividade abrangida pelo art. 9° da 9.317/1996, veda a
opção pelo Simples, independentemente da classificação econômica da empresa no CNPJ, do
montante da respectiva receita em relação da pessoa jurídica, ou da qualificação profissional de
quem presta o serviço.
Em relação aos efeitos, a exclusão do Simples se dá nos termos artigos 15 e 16 da
Lei n° 9.317/96 e alterações posteriores.
Art. 15. Alterado pelo art. 3° da Lei no 9.732/98 A exclusão do SIMPLES nas
condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá efeito:
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que trata o inciso I do art. 13;
II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
III - a partir do inicio de atividade da pessoa jurídica, sujeitando-a ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de mora
quando efetuado antes do inicio de procedimento de oficio, na hipótese do inciso II, "b",
do art. 13;
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9o;
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
§ 1° A pessoa jurídica que, por qualquer razão, for excluída do SIMPLES deverá apurar
o estoque de produtos, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem existente no último dia do último mês em que houver apurado o IPI ou o
ICMS de conformidade com aquele sistema e determinar, a partir da respectiva
documentação de aquisição, o montante dos créditos que serão passíveis de
aproveitamento nos períodos de apuração subseqüentes.
§ 2° O convênio poderá estabelecer outra forma de determinação dos créditos relativos
ao ICMS, passíveis de aproveitamento, na hipótese de que trata o parágrafo anterior.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.912 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.002037/2004-45

Art. 16°A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-à, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas juridicas.
Tratando ainda a respeito dos efeitos da exclusão a Instrução Normativa SRF n°
355, de 29 de agosto de 2003, que regulamentou o tratamento tributário diferenciado,
simplificado e favorecido aplicável as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples estabeleceu o seguinte:
Da Exclusão do Simples
Art. 21. A exclusão do Simples será feita mediante comunicação da pessoa jurídica ou
de oficio.
Exclusão por comunicação
Art. 22. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-à:
I - por opção;
- obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 20;
Exclusão de oficio
Art. 23. A exclusão dar-se-à de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 22 do art. 22, quando não realizada
por comunicação da pessoa jurídica;
Parágrafo único. A exclusão de oficio dar-se-á mediante ADE da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo administrativo fiscal da
Unido, de que trata o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Efeitos da exclusão
Art. 24 a exclusão do Simples nas condições de que tratam os artigos 22 e 23 surtirá
efeito:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos III a
XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o efeito da
exclusão dar-se- a partir:
II – de 1° de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
Como se vê, da leitura dos dispositivos mencionados, não há possibilidade sob o
aspecto legal, de ser atendido o pedido do requerente para que a exclusão do Simples se dê a
partir de 01/01/2005, mantendo-se, assim, a exclusão do Simples a partir de 01 de janeiro de
2002, conforme o Ato Declaratório Executivo da DRF/SLS n° 503.784, de 2 de agosto de 2004.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.912 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.002037/2004-45

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital